Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709429-96.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA VAZ DE PAULA RECORRIDO: TAYNARA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO A parte ré/recorrente requereu a concessão da Gratuidade de Justiça. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Intime-se a parte recorrente para que: A) junte aos autos declaração de hipossuficiência econômica atualizada, haja vista que a de ID 76994998 data do ano de 2011, E comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator